Tribunal: TJES
Processo: 5000668-69.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000668-69.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIA SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000668-69.2020.8.08.0038

RECTE.:
LEIA SANTOS

RECDO.:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTRATAÇÃO REGULAR. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou o Empréstimo nº 201700449348 junto à ré, emitido desde 2013, com o seu vencimento para 2019. Aduz que efetuou um compromisso de pagamento (extrajudicial) junto ao banco, em 2017, reduzindo o valor das parcelas, que estavam acima do mínimo legal (30%), aumentando o tempo de pagamento do empréstimo e elevando o valor da dívida para R$ 23.667,00. Requer a suspensão imediata dos descontos em débito automático na conta da requerente, a adequação das cláusulas contratuais abusivas, a devolução, em dobro, de valores descontados a maior, declaração de quitação do empréstimo firmado entre as partes e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4318382), pugnando pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 4318386, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4318379) dispôs que:
“Forte em tais razões,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Fica revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, observo que, em que pese a irresignação do recorrente, a r. sentença não merece reparos.

Entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC. Todavia, a parte autora não trouxe aos autos documentos idôneos capazes de embasar suas pretensões, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Apesar de a recorrente afirmar que o valor das parcelas do contrato firmado seria abusivo, eis que o valor estaria excedendo o limite legal de 30% do seu benefício previdenciário, importa dizer que o referido contrato tem como objeto
empréstimo pessoal
firmado entre as partes, com pagamento mediante débito em conta, modalidade distinta daquela apontada pelo recorrente, que limita o desconto dos proventos de aposentadoria, ainda mais que sequer apresentou extrato do INSS nestes autos.

Ademais, há contrato de compromisso de pagamento firmado entre as partes e acostado nos autos junto à contestação, ao ID 4318353, devidamente assinado pela parte recorrente, com a indicação, mês a mês, das parcelas a serem pagas até o fim do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em desconhecimento do autor acerca do que restou pactuado em contrato.

Vislumbro que não há erros ou sequer divergências na confecção dos documentos colacionados à contestação, mesmo porque todos os dados utilizados para preenchimento do referido documento e as assinaturas da recorrente estão em conformidade com a sua qualificação, e a autora não negou a contratação junto ao ora recorrido.

Assim, não há que se falar que a recorrente não pactuou o referido negócio jurídico, ou mesmo que não tinha conhecimento da modalidade avençada e das taxas praticadas pela instituição financeira.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, existindo termo demonstrando a forma de contratação e a modalidade de pagamento, não vislumbro qualquer ilegalidade do banco requerido, como busca fazer crer a parte requerente.

De mais a mais, em que pese a irresignação do recorrente, não se pode falar em revisão das taxas de juros remuneratórios balizadoras do contrato firmado com o requerido, eis que a empresa recorrida esclareceu que o valor da taxa de juros remuneratórios decorre da modalidade de empréstimo escolhida pela parte, onde o risco de inadimplemento é maior do que na modalidade consignada, diante da maior incerteza em receber o pagamento pelas parcelas devidas.

O mesmo ocorre com o anatocismo, que não é vedado por nosso ordenamento jurídico, desde que livremente pactuado, o que restara devidamente demonstrado no ajuste entabulado.

Referidos valores e taxas constam em contrato assinado pela recorrente, que não pode se eximir das suas responsabilidades apenas porque se arrependeu da contratação em momento posterior; saliento que, no caso apresentado, a autora tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e mesmo assim decidiu contrair o débito ofertado pela instituição financeira, não tendo sido compelida a contratar, motivo pelo qual o contrato deve ser respeitado e cumprido pelas partes.

Diante do exposto, não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de ensejar condenação em danos morais. Assim, ante a não comprovação da ilicitude da conduta do recorrido, concluo que nenhum dano de ordem material ou moral sofreu a parte recorrente.

Inexistindo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)